Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734049-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: ANTONIO TEMOTEO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 65001723) opostos por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA contra a decisão de ID 64367009, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que tratou da irrecorribilidade de ato não decisório. Reproduzo, por oportuno, a fundamentação e parte dispositiva da referida decisão: A leitura do feito de origem denota que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ora agravante (ID 180468349, dos autos originários) alegou excesso de execução sem, contudo, fazer qualquer menção à incidência/retenção de IRPF. Após contraditório, o Juízo encaminhou os autos à contadoria judicial (ID 182254771), que apresentou memorial atualizado de cálculos ao ID 183285310. O ora agravante questionou os cálculos na petição de ID 192987631 e o Juízo reencaminhou os autos à Contadoria Judicial por meio do despacho de ID 200589107. Em resposta, a Contadoria Judicial demandou ao Juízo, critérios de cálculo, na manifestação de ID 201487586. Seguiu-se, portanto, o ato ora contestado (ID 205089493), seguir reproduzido: Ante a certidão retro, ID 201487586, esclareço que a correção monetária e os juros são de 1% ao mês, a partir da citação. Quanto ao valor referente ao Imposto de Renda, este deve ser desconsiderado, cingindo os cálculos à sentença proferida (ID 166915205), cabendo, ainda, destacar a sentença dos embargos (ID170124502): " ... Por fim, é o caso de se destacar,apenas em cooperação com as partes: (i) o valor dos aluguéis arbitrados valem a partir da citação, na forma do art. 240 do Código de Processo Civil; (ii) a condenação do vencido ao pagamento das despesas inclui aquelas antecipadas pelo vencedor (por exemplo, honorários periciais), ex vido art. 82,§ 2odo Código de Processo Civil; (iii) a fixação de honorários de forma equitativa, no caso dos autos, atendeu à literalidade do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, sob pena de malbaratamento de função essencial à justiça, a do(a) advogado(a). ..." Nesse passo, retornem os autos ao contador judicial. I. Verifica-se que o ato jurisdicional, ora questionado, dito “decisão”, foi dirigido à Contadoria Judicial, em complementação ao despacho de ID 200589107. Tratou, apenas, de responder ao questionamento da Contadoria na manifestação de ID 201487586 e não possui conteúdo decisório de questão trazida à solução jurisdicional. Atualmente, o feito encontra-se, novamente, aguardando manifestação da Contadoria Judicial, não havendo, ainda, homologação, definição, decisão sobre a legitimidade ou não dos cálculos realizados pela Contadoria. Portanto, na forma do disposto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível o recurso que visa contrariar atos meramente ordinatórios. A conferir: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Em sendo irrecorrível o ato meramente ordinatório, que não traz decisão ou prejuízo às partes, por certo esse ato também não se encontra previsto ao rol daqueles que podem fundamentar o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento (Artigo 1.015 do CPC). Nesse sentido: (...). Assim, o recurso que visa impugnar ato meramente ordinatório não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. (Grifou-se) A empresa embargante/agravante, em razões de embargos de declaração (ID 650017223), defende que a decisão de ID 64367009 (ora reproduzida) foi omissa ao não considerar que a decisão combatida pelo agravo de instrumento teria proferido conteúdo decisório. Defende que o ato judicial foi denominado, pelo Juízo de origem “decisão interlocutória”, o que indica ser recorrível por meio de agravo de instrumento. Requer, portanto a reforma da decisão de ID 64367009, para que seja reconhecido o conteúdo decisório da decisão originalmente combatida e conhecido o recurso de agravo de instrumento. Em sede de contrarrazões (ID 65936872), a parte embargada/agravada requer a manutenção da decisão de ID 64367009 por seus próprios fundamentos. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). No presente caso, inexiste o vício apontado. A decisão combatida (ID 64367009) apontou extensa e especificamente o fundamento pelo qual considerou que o ato jurisdicional, objeto de agravo de instrumento, não possui conteúdo decisório. Inexiste omissão quanto a fundamentação, porquanto ao trecho já reproduzido da decisão de ID 64367009 resta clara a consideração de que o Juízo, apesar de nomear o ato como “decisão interlocutória” não resolveu qualquer questão apresentada pelas partes naquele momento. Em verdade, apenas encaminho o feito para a contadoria judicial com orientações. Não houve qualquer homologação de cálculos ou decisão sobre valores. Restou, portanto, devidamente delimitado que, o ato processual impugnado não possui conteúdo decisório e não pode se sujeitar a recurso de agravo de instrumento, por força do previsto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil. De fato, o que se verifica no teor das razões recursais é a insatisfação da parte com o resultado e a subsequente tentativa de reversão da decisão pelo não conhecimento do recurso, ao que não se presta a presente espécie recursal. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator